Tribunal: TJMT
Processo: 0003918-10.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003918-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADILSON CAMPOS DA SILVA - CPF: 706.302.721-23 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS IDÔNEOS

DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS OUVIDOS EM JUÍZO
–

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 –
APELO DESPROVIDO
.

A confissão extrajudicial do réu no sentido de que ingressou na unidade prisional com porções de maconha recebidas de terceiro durante o trabalho
extramuros
e com o desiderato de quitar uma dívida com o colega de cela, nada obstante retratada em juízo, porquanto em consonância com os depoimentos judiciais prestados pelos agentes penitenciários, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, notadamente a quantidade e o formato em que acondicionado o material, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADILSON CAMPOS DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADILSON CAMPOS DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0003918-10.2017.8.11.0042 - Cód. 464052, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
780 (setecentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais de ID 37980985 e ID 37980986, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
por insuficiência de provas acerca do exercício da mercancia ilícita
, destacando a fragilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, já que se contrapõem à tese defensiva de que se cuida o réu de mero usuário de narcóticos, ademais, não são corroboradas por qualquer outro elemento probatório, a comportar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; ao que agrega o
pedido subsidiário de
desclassificação

para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
n.o 11.343/06
, pontuando, nesse desiderato, que a porção de substância ilícita apreendida se destinava ao próprio consumo do agente.

Contrarrazões ministeriais estão acostadas no ID 37980989 e ID 37980990, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito de ID 39296476, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, da data de
18 de janeiro de 2017
, por volta das 18h, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, situado no bairro Carumbé, nesta Capital/MT, o ora apelante
ADILSON CAMPOS DA SILVA
foi flagrado
trazendo consigo
substância de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 03 (três) pedaços de
MACONHA
,

pesando

ao todo
57,57g (cinquenta e sete gramas e cinquenta e sete centigramas).

Segundo narrativa realizada pelo i. Órgão Ministerial, o recorrente estava custodiado naquela unidade prisional e realizava a remição de sua pena por meio de trabalho extramuros efetivado nas dependências da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil (GOE) e, na data fatídica, em revista pessoal de rotina antes de reingressar no estabelecimento prisional após o término da jornada laboral diária, os agentes de segurança localizaram as porções de maconha amarradas com fita isolante em sua perna, próximas ao joelho, oportunidade na qual o acusado admitiu tê-las recebido de terceiro que as arremessou pelo muro das dependências da GOE, bem assim, que as utilizaria para quitar uma dívida com o detento
Jonatan Fernandes de Moraes
, seu colega de cela.

Por este fato,
ADILSON CAMPOS DA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.
Do pedido de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art.
28 da Lei
n.o 11.343/06:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal não merecem prosperar.

A
materialidade

delitiva ressai inconteste a partir do a
uto de prisão em flagrante delito (ID 37979974), do boletim de ocorrência (ID 37979975 - Pág. 5), do termo de apreensão (ID 37979975 - Pág. 8), além dos laudos de constatação provisório e definitivo (ID

37979976 e ID 37979984; ID 37979986).

No tocante à
autoria
, dessume-se do caderno investigativo que, perante a autoridade policial, o recorrente
ADILSON CAMPOS DA SILVA
confessou o cometimento da conduta ilícita e a esclareceu com riqueza de detalhes, acentuando, em síntese, que o narcótico apreendido se destinava à quitação de uma dívida contraída com um colega de cela, após o consumo conjunto de cocaína, tal-qual se depreende do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) Que eu
estou preso há quase seis anos

e semana passada chegou um cara novo no ‘barraco’ e ele ofereceu na primeira semana um prato com cocaína para gente, e eu usei junto com ele, só que ele ‘serviu’ só a primeira depois começou a cobrar e eu fiquei devendo o valor de R$ 160,00
em drogas para ele
; (...)
Que como eu tenho o benefício de trabalho extramuro o Jonatan começou a me pressionar para trazer uma maconha para ele
, pois eu não tinha como ele, não consegui sacar dinheiro; (...)
Que então ele mandou entregar droga para mim, jogaram por cima do muro do GOE na noite de segunda-feira e eu só peguei na terça só que eu fiquei com medo de entrar com ela e guardei, e só tive coragem de levar a droga hoje porque ontem quando eu cheguei com ela o Jonatan me encurralou e disse que ele era do Comando Vermelho e que iria mandar o pessoal fazer uma visitinha na minha casa, para minha família
(...)”
(Termo de Declaração de ID 37979974 - Pág. 9) – Grifei.

Não se olvida que,
em juízo
, o apelante se retratou ao asseverar que a versão contada na Delegacia era mentirosa, porque prestada “
no desespero”
(sic), ponderando, desta vez, ter adquirido a droga durante o expediente de trabalho realizado a título de remição da pena, acrescentando que sentiu o odor de maconha enquanto limpava a área externa da GOE e, por cima do muro, visualizou alguns indivíduos fazendo uso do entorpecente, o que lhe motivou a adquirir com eles algumas porções pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), monta conquistada com o seu labor (Relatório de Mídias de ID 37980993).

Ocorre que, a despeito de tal atuação refletir os consagrados princípios da ampla defesa e da não autoincriminação, a retratação em juízo não tem o condão de desacreditar por completo a narrativa pretérita, pois, consoante entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça,
“
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
(Enunciado Orientativo n.o 11 da TCCR/TJMT).

Na hipótese, os agentes penitenciários
Ivaldo Lembranzi
e
José Jorge dos Santos
, ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório, relembraram a apreensão do narcótico em poder do recorrente quando retornava à unidade prisional após um dia de trabalho extramuros, assim como pontuaram a justificativa à época apresentada pelo reeducando, sendo aquela externada por
José Jorge
no sentido de que o reeducando assumiu a propriedade do entorpecente para consumo próprio, ao passo que
Ivaldo
disse tê-lo ouvido esclarecer que somente perpetrara o ato de transportar a substância porque fora coagido e ameaçado por um colega de cela, o qual foi individualizado para posterior comunicação à direção do Centro de Ressocialização (Relatório de Mídias de ID 37980993).

Neste ponto, não se desconhece a discrepância entre as versões deduzidas em juízo pelos agentes públicos, especificamente quanto à destinação do psicotrópico apreendido com o apelante; todavia, isso não mitiga a força probante que suas declarações possuem, principalmente se levados em conta o transcurso de seis meses entre a data dos fatos e o comparecimento das testemunhas em juízo, e o alto número de ocorrências que atenderam nesse período, a tornar até mesmo natural a confusão a respeito de determinadas minudências.

Oportunamente, e não
obstante eventual posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais penais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos agentes penitenciários coadunam-se com as circunstâncias da prisão e da apreensão da droga
,
bem como com as
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, embora o apelante tenha aduzido judicialmente que o narcótico apreendido visava suprir a sua dependência química, tratou-se de assertiva dissonante do seu depoimento inquisitorial e completamente isolada nos autos, sem contar que a quantidade de droga apreendida se mostra incompatível com a finalidade de mero consumo pessoal.

Isso pois, a massa aproximada de
57g de substância análoga à maconha
poderia confeccionar mais de
150 cigarros de maconha, os popularmente conhecidos ‘finos’
, já que, na lição do
eminente Ministro Alexandre de Moraes “
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente".

(Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
, na medida em que,
ao tempo do fato, cumpria mais de 70 (setenta) anos de pena de reclusão (ID 37980987), e exercia trabalho
extramuros
a fim de remir parcela da reprimenda, de modo que não recebia contraprestação financeira suficiente para adquirir o material ilícito em uma parcela única, como afirma ter procedido.

Não fosse suficiente, verte dos autos que, especificamente naquela data, nenhuma pecúnia lhe foi adimplida, de modo que não dispunha de dinheiro para adquirir a droga, não passando despercebido, outrossim, que o material apreendido estava acondicionado em três porções médias, formato incompatível com aquele usualmente adquirido por dependentes químicos, que se servem de poucas e pequenas porções.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva e a alegação do apelante em interrogatório judicial, no sentido de que seria mero usuário de drogas,
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente ingressou com entorpecentes na unidade prisional a fim de promover a difusão ilícita
, valendo acrescentar que a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Ainda, a despeito das alegações defensivas a respeito da não comprovação quanto à ocorrência material da conduta prevista no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
, visto que as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a
efetiva prática da mercancia
de drogas por parte do acusado
, é certo que o
tráfico de entorpecentes

é classificado pela doutrina como
crime de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a comercialização em si da droga
, bastando para a caracterização do delito que aquele
guarde

ou
transporte

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, tal qual se dera
in casu.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Isto significa dizer que, uma vez demonstrado que o psicotrópico escondido pelo apelante em seu corpo e transportado por ele até a unidade prisional se destinava à distribuição para o consumo de terceiros, resta inviável o provimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados nas razões recursais.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a materialidade do tráfico de drogas e a autoria do apelante, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADILSON CAMPOS DA SILVA
,

mantendo intacta a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0003918-10.2017.8.11.0042 – Cód. 464052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020